Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/2026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Em 28/4/2026, a defesa informou a necessidade de a manutenção preventiva mensal do elevador instalado no local onde o custodiado cumpre prisão domiciliar. Alega que há necessidade de manutenção no equipamento “todo último dia útil de cada mês, por equipe técnica especializada e identificada, com início em 30/04/2026” (eDoc. 899).
Em acréscimo, no dia 30/4/2026, a defesa apresentou os dados do técnico responsável pela prestação do serviço (eDoc. 912). 
É o relatório. DECIDO.

Os documentos juntados aos autos comprovam a necessidade de manutenção preventiva no elevador instalado na residência do custodiado, justificando a autorização para realização do serviço.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, AUTORIZO o ingresso na residência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO do técnico DANIEL DE SOUSA PESSOA, CPF nº 834.111.941-20, terça-feira, dia 5/5/2026, entre 14h e 18h, exclusivamente para realização de serviço de manutenção do elevador.
Para o autorizado pela presente decisão também deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança.
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente